Tribunal: TJES
Processo: 5010163-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010163-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA e outros

AGRAVADO: JANAINA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. PROTEÇÃO IMEDIATA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS IDOSOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. No caso das medidas protetivas de urgência, em que se veicula alegação de violação a direito da pessoa idosa, notadamente no que se refere à sua integridade física e psicológica, necessário que preponderem, no exame perfunctório, os elementos de prova apresentados pela vítima.

3. Da narrativa constante do Boletim Unificado, é possível extrair a descrição pormenorizada dos fatos alusivos às ameaças e agressões físicas e verbais, inclusive com o acionamento da Polícia Militar por pessoas da vizinhança, tudo a recomendar a adoção de medidas solicitadas e capazes de romper com o ciclo de violência.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO FERREIRA e WANTUIR FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência para o afastamento do lar da pessoa de JANAÍNA FERREIRA, ora agravada.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que:
(i)
sofrem repetidas agressões físicas e verbais por parte da agravada, causando danos irreversíveis à sua saúde física e psicológica, sendo a primeira agravante portadora de deficiência física;
(ii)
a decisão agravada não considerou adequadamente a necessidade de proteção imediata aos agravantes, especialmente considerando sua idade avançada e as limitações físicas;
(iii)
os agravantes apresentaram boletins de ocorrência que comprovam as agressões, demonstrando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável;
(iv)
a decisão agravada desconsiderou as disposições do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que assegura a proteção integral aos idosos, destacando o dever do Estado e da sociedade em lhes garantir a integridade física e psíquica;
(v)
a ausência de tutela provisória coloca os agravantes em risco de sofrerem danos ainda maiores e irreparáveis.

Os recorrentes requerem a reforma da decisão interlocutória para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando o afastamento imediato da agravada da residência dos agravantes, proibindo-a ainda de se aproximar a uma distância mínima de 500 metros e de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Pela decisão id 5932829, da lavara do eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, deferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “
DETERMINAR o IMEDIATO AFASTAMENTO DO LAR DA PESSOA DE JANAINA FERREIRA, ficando ela também impedida de aproximar-se dos dois idosos a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou mesmo fazer com eles contato por qualquer meio, especialmente pessoal ou telefônico
”.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 7668853, opina pelo provimento do recurso interposto e a confirmação da ordem concedida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos, penso deva ser o recurso provido, na esteira dos fundamentos já consignados pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro na ocasião da apreciação da tutela de urgência recursal.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso das medidas protetivas de urgência, em que se veicula alegação de violação a direito da pessoa idosa, notadamente no que se refere à sua integridade física e psicológica, necessário que preponderem, no exame perfunctório, os elementos de prova apresentados pela vítima.

Até porque, conforme bem delineado na decisão id 5932829, é inverossímil partir da premissa de que os agravantes, idosos de 77 e 81 anos, sendo um deles pessoa com deficiência, litigariam de má-fé ao buscarem tutela jurisdicional visando o afastamento compulsório da agravada – enteada da primeira agravante e filha do segundo agravante – do lar, por motivo de violência física e psicológica.

Consta de Boletim Unificado nº 52059993, lavrado em 16/08/2023, a seguinte descrição de fato:

“QUE MARIA DO CARMO FERREIRA 76 ANOS E WANTUIR FERREIRA 80 ANOS COMPARECERAM NESTA DELEGACIA PARA INFORMAR QUE TEM TIDO SEUS DIREITOS VIOLADOS; QUE SUA FILHA DE NOME JANAÍNA FERREIRA 49 ANOS, QUE MORA EM SUA CASA COM UMA FILHA DE 11 ANOS, OS DESRESPEITA COM XINGAMENTOS E AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS; QUE SUA FILHA JÁ USOU DROGAS E ATUALMENTE NÃO USA MAIS; QUE DIA 15/08/2023 APROXIMADAMENTE AS 20:00 HS, JANAÍNA ESTAVA QUERENDO OBRIGAR SEU PAI A VENDER O CARRO PARA DAR O DINHEIRO PARA ELA, QUE ESSE CARRO A VÍTIMA WANTUIR GANHOU DE SUA IRMÃ; QUE A VÍTIMA WANTUIR DISSE PARA SUA FILHA JANAÍNA QUE NÃO VENDERIA DE JEITO NENHUM; QUE JANAÍNA FICOU AGRESSIVA E XINGANDO E PARTIU PRA CIMA DA VÍTIMA MARIA DO CARMO FERREIRA, QUE É CADEIRANTE E TEM SÍNDROME DE GUILAN BARRÉ; QUE JANAÍNA XINGAVA: SUA DESGRAÇADA E OUTROS XINGAMENTOS; QUE NESSE MOMENTO A VÍTIMA WANTUIR FOI DEFENDER A ESPOSA MARIA DO CARMO, E QUE JANAÍNA DEU UM EMPURRÃO WANTUIR E ESSE CAIU NO CHÃO E JANAÍNA MONTOU EM CIMA DA VÍTIMA, E JANAÍNA DIZIA: VOCÊ NÃO TEM FORÇADA PARA ME AGUENTAR; QUE A GRITARIA DE JANAÍNA FOI TÃO GRANDE QUE A VIZINHANÇA CHAMOU A POLÍCIA MILITAR; QUE A POLÍCIA VEIO MAS NÃO PODE FAZER NADA E PEDIU PARA AS VÍTIMAS PARA FAZER UMA OCORRÊNCIA NA DEPI; QUE AS VÍTIMAS DESEJAM QUE SUA FILHA SAIA DE SUA CASA; QUE FORAM ORIENTADOS A PROCURAR A DEFENSORIA PÚBLICA DE VILA VELHA (...).”

Os fatos são graves e recomendam a adoção de medidas que possam garantir a integridade e proteção dos agravantes.

Da narrativa constante do Boletim Unificado
suso
mencionado, é possível extrair a descrição pormenorizada dos fatos alusivos às ameaças e agressões físicas e verbais, inclusive com o acionamento da Polícia Militar por pessoas da vizinhança, tudo a recomendar a adoção de medidas solicitadas e capazes de romper com o ciclo de violência.

Acerca da matéria, dispõe a Lei 10.741/2003, em alguns de seus principais dispositivos:

Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida
, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

Além dos supramencionados dispositivos, o art. 4º do referido diploma legal é ainda mais específico ao impor ser "DEVER DE TODOS A PREVENÇÃO A AMEAÇA OU VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PESSOA IDOSA", sendo inarredável a ideia de que a simples ameaça ou mesmo cogitação de ferimento ao direito do idoso deve ser objeto da tutela e resguardo estatal, seja no âmbito cível e criminal, notadamente pela condição de vulnerabilidade.

Art. 4º Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

§ 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa.

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 5º A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

Acrescente-se, ainda, a jurisprudência firmada no sentido da adequação da medida de afastamento do lar e distanciamento,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ESTATUTO DO IDOSO - ARTIGO 43 DO ESTATUTO DO IDOSO - INDICÍOS DE MAUS-TRATOS - DETERMINAÇÃO DE DISTANCIAMENTO - RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO. - Cingindo a controvérsia recursal sobre medidas de proteção em favor de idoso, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 43, do Estatuto do Idoso, possuindo o Ministério Público legitimidade para defender adoção de tais medidas. - Portanto, para se evitar conflitos entre a filha e o pai, estando presente o risco para o idoso e considerando que a medida protetiva trouxe mais tranquilidade para a convivência, razoável a sua manutenção até melhor instrução dos autos de origem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.595512-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 08/07/2021).

MEDIDA PROTETIVA – DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO A FIM DE GARANTIR O AFASTAMENTO DA FILHA EM RELAÇÃO AO CASAL DE IDOSOS - ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS, MAUS-TRATOS PSICOLÓGICOS E AGRESSÕES FÍSICAS - OS IDOSOS, QUE MANTÊM AS FACULDADES MENTAIS PRESERVADAS, EXPRESSAM O DESEJO QUE VER A FILHA AFASTADA - PRETENSÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 37 DO ESTATUTO DO IDOSO - "PERICULUM IN MORA" CONFIGURADO ANTE OS RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS IDOSOS COM A APROXIMAÇÃO INDESEJADA DA FILHA E O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO (TJ-SP - AI: 21159266320218260000 SP 2115926-63.2021.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 23/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)

Por fim, anote-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 7668853, opina no mesmo sentido, consignando, inclusive, que “
nesse contexto de violência física, verbal e psicológica praticadas contra os idosos, é obvio que se faz necessária intervenção protetiva em favor dos agravantes, por haver evidentes indícios de real hostilidade por parte da agravada, ensejando em conflitos diários, sob pena de estabelecer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos idosos, sendo assim, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser reformada, estabelecendo medida protetiva em favor dos idosos, bem como, o afastamento de Janaína Ferreira do lar de forma imediata, ficando impedida de se aproximar dos dois idosos a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou mesmo fazer contato com eles por qualquer meio, especialmente pessoal ou telefônico
”.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de confirmar a medida protetiva em favor dos Agravantes, conforme decisão id 5932829, que determinou o afastamento do lar da pessoa de Janaina Ferreira, impedida de aproximar-se dos agravantes a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou mesmo fazer com eles contato por qualquer meio, especialmente pessoal ou telefônico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)